Tribunal: TJMT
Processo: 0004763-31.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0004763-31.2017.811.0078
Recorrente: MONSANTO DO BRASIL LTDA
Recorrido: CLETO WEBLER
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90633983) interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que suspendeu o julgamento do apelo até que, nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, advenha solução definitiva acerca da validade (ou não) da patente de invenção PI0016460-7, com a seguinte ementa (id. 80021488):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ATÉ QUE DOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA No 1002596-43.2017.4.01.3600 ADVENHA SOLUÇÃO DEFINITIVA ACERCA DA VALIDADE OU NÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO PI0016460-7 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de suspensão do julgamento do recurso de apelação até que dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão. (AgInt n° 0004763-31.2017.811.0078, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87812968.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 927, III e 947, § 3°, do CPC, ao fundamento de que o acórdão deixou de aplicar a tese do REsp 1.610.728/RS e no IAC n° 4 ao suspender o julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. Justifica que a pretensão do recorrido é no sentido de ser indevida a cobrança de royalties, mas que a recorrente sempre demonstrou (e o STJ reconheceu) a validade dessa cobrança, alicerçada na Lei n° 9.274/96 (Lei de Propriedade Industrial);
(ii) violação aos arts. 9°, 10, 489, § 1° e 1.022 do CPC, ao fundamento de que a recorrente não teve oportunidade prévia de se manifestar sobre a aplicação do REsp 1.110.549/RJ e que não houve a devida fundamentação determinante acerca da incidência desse precedente, mormente em razão da Ação Coletiva proposta pela APROSOJA (discussão da validade da patente PI0016460-7) em trâmite na 2a Vara Federal – Seção Judiciária/MT não surte nenhum efeito para o caso versando;
(iii) aos arts. 42 e 61 da Lei n° 9.279/96 e 1.013, § 2° do CPC, ao fundamento de que a existência de patentes válidas e legalmente constituídas pelo INPI protegem a tecnologia “INTACTA”, sendo suficientes para o exercício legal do direito de exclusividade da titular das patentes (incluindo o direito de cobrar os royalties). Nesse sentido, indica omissão (art. 1.022, II do CPC também) em razão de que o acórdão deixou de apreciar os argumentos da recorrente nesse sentido (extensão dos direitos patentários).
Recurso tempestivo (id. 90878496).
Devidamente preparado (Certidão de id. 90737477).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 75727484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelo TEMA 60/STJ consubstanciado na possibilidade o juízo suspender ex officio o processo de ação individual multitudinária, preservados os efeitos do ajuizamento para a futura execução, sendo firmada a tese no sentido de que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao suspender o julgamento da apelação do recorrido, assim ponderou em suas razões de decidir:
“(...) A apelada alega que o objeto da Ação Coletiva não é a tecnologia INTACTA como um todo e se limita a discussão acerca da validade da patente Pl0016460-7, que também é objeto da presente lide, todavia, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual 'ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva'.
Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”
E no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção Pl0016460-7.
É o que ressai da parte final do pedido da referida actio coletiva. Senão vejamos:
'(...)
d) JULGUE PROCEDENTE o pedido manejado na exordial, confirmando-se a tutela antecipada e declarando-se nula a patente de invenção PI0016460-7, de titularidade da 1a Ré, para que, consequentemente, as Rés MONSANTO TECHNOLOGY e MONSANTO DO BRASIL sejam condenadas a devolver todos os valores pagos pelos produtores rurais associados da Autora, a título de royalties, pelo uso da tecnologia ‘INTACTA RR2 PRO’, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde o desembolso. Para os Valores de royalties depositados nos autos, requer-se que sejam convertidos em favor dos produtores rurais'.
Assim, deve ser aplicada ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, com determinação de suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600”. (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, o órgão fracionário ressaltou ainda os termos do parecer ministerial, no seguinte sentido:
“A decisão de sobrestamento do feito encontra-se em consonância com a tese paradigma fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Assim, considerando que o desfecho da Ação Coletiva n.o 1002596-43.2017.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, inevitavelmente influenciará o deslinde da presente demanda no que tange à obrigatoriedade de pagamento de royalties pelos apelantes/ora embargados, há de ser mantida a suspensão do trâmite do recurso de apelação.
Outrossim, é preciso reforçar que não cabe à embargante revolver argumentos já superados e até acatados pelo Juízo singular, visto que a r. sentença de improcedência foi de encontro de seus interesses”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.110.549/RS (TEMA 60), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2. Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3. Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/10/2009, DJe 14/12/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade (ou não) da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, o que justificaria o pagamento dos royalties, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos, mesmo porque, não desconstituiu o acórdão da apelação, mas tão somente, como solução mais adequada, sustou os seus efeitos.
Outrossim, não é outra a orientação do STF em sede de repercussão geral: “TEMA 675/STF – suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva”.
Portanto, a decisão hostilizada decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b” (Tema 60/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça